Tribunal: TJMT
Processo: 1024388-55.2023.8.11.0003
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024388-55.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), CLAUDER LOURENCO DE OLIVEIRA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CPF DO EXECUTADO APÓS INTIMAÇÃO PARA EMENDA. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA 876 DO STJ. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que conheceu da apelação e lhe negou provimento, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência do CPF do executado. O agravante sustenta afronta ao entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.450.819/AM (Tema 876), bem como violação ao art. 6o da Lei no 6.830/80, ao art. 927, III, do CPC e ao art. 37 da CF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a extinção da execução fiscal, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da persistente ausência do CPF do executado, mesmo após intimação para regularização, afronta o entendimento vinculante firmado pelo STJ no Tema 876.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tema 876 do STJ estabelece ser dispensável a indicação do CPF ou RG do devedor na petição inicial da execução fiscal, vedando o indeferimento liminar da inicial por tal fundamento, à luz do art. 6o da Lei no 6.830/80.

4.

O caso concreto apresenta distinção fático-jurídica relevante, pois a petição inicial foi recebida e o feito regularmente processado, tendo o exequente sido intimado para suprir a ausência do CPF, sem êxito.

5.

A extinção não decorre de indeferimento liminar da inicial, mas do reconhecimento superveniente da impossibilidade de constituição e desenvolvimento válido da relação jurídico-processual, diante da ausência de elemento mínimo de identificação do executado.

6.

A falta persistente do CPF compromete a individualização segura da parte passiva, dificulta a localização de endereço em bases oficiais e inviabiliza a utilização dos sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial, como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, frustrando a efetividade da execução.

7.

A parte exequente foi oportunamente intimada a emendar a inicial, nos termos do art. 321 do CPC, permanecendo inerte, o que autoriza a extinção sem resolução do mérito, conforme art. 485, IV e § 1o, do CPC.

8.

A aplicação da técnica do distinguishing afasta a incidência do precedente repetitivo do STJ, sem violação ao art. 927, III, do CPC, pois as hipóteses fáticas não são idênticas.

9.

A Resolução CNJ no 547/2024, com redação dada pela Resolução CNJ no 617/2025, consubstancia diretriz administrativa voltada à racionalização e à eficiência da atividade jurisdicional, em consonância com o art. 37 da CF, não instituindo requisito legal novo à execução fiscal nem servindo de fundamento autônomo para a extinção.

10.

Não se verifica violação ao art. 6o da Lei no 6.830/80, ao art. 927, III, do CPC ou ao art. 37 da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O entendimento firmado no Tema 876 do STJ impede o indeferimento liminar da execução fiscal por ausência de CPF, mas não obsta a extinção do feito, sem resolução do mérito, quando, após regular processamento e intimação para emenda, permanece inviável a constituição válida da relação processual executiva. 2. A persistente ausência de elemento mínimo de identificação do executado caracteriza ausência de pressuposto processual, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra decisão monocrática que conheceu da apelação e lhe negou provimento, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência do CPF do executado.

Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão afronta o precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.450.819/AM (Tema 876), segundo o qual é dispensável a indicação do CPF do devedor na petição inicial da execução fiscal. Alega, ainda, violação ao art. 6o da Lei no 6.830/80, ao art. 927, III, do CPC e ao art. 37 da Constituição Federal.

Sem Contrarrazões.

A intervenção ministerial foi dispensada, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão que manteve a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, diante da ausência de pressuposto processual consistente na não indicação do CPF do executado.

O recurso não comporta provimento.

A controvérsia cinge-se a verificar se a extinção da execução fiscal, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência do CPF do executado, afronta o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.450.819/AM (Tema 876).

Não há violação ao precedente repetitivo.

O Tema 876 do STJ fixou a tese de que é dispensável a indicação do CPF ou do RG do devedor pessoa física na petição inicial da execução fiscal, vedando-se o indeferimento liminar da inicial por tal fundamento. Trata-se de entendimento direcionado à admissibilidade formal da petição inicial, à luz do art. 6o da Lei no 6.830/80.

A hipótese dos autos, contudo, apresenta distinção fático-jurídica relevante.

No caso concreto, a petição inicial foi regularmente recebida, e o feito teve regular processamento. O exequente foi expressamente intimado para suprir a ausência do CPF do executado, com concessão de prazo razoável, inclusive após sucessivas suspensões deferidas para viabilizar diligências administrativas voltadas à obtenção do dado cadastral faltante. Não obstante as oportunidades concedidas, o vício permaneceu insanado.

A extinção, portanto, não decorreu de indeferimento liminar por ausência de requisito formal da inicial, mas do reconhecimento superveniente da impossibilidade de constituição e de desenvolvimento válido da relação jurídico-processual executiva.

A persistente ausência de elemento mínimo de identificação do executado compromete a própria formação válida da relação processual, pois impede a individualização segura da parte passiva, especialmente em hipóteses de homonímia; inviabiliza a localização de endereço atualizado em bases oficiais; e obsta a utilização dos sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial, tais como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, frustrando a efetividade mínima da execução. Nessas circunstâncias, resta caracterizada a ausência de pressuposto processual de constituição e de desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Observa-se, ademais, que foi oportunizada a regularização da irregularidade, nos moldes do art. 321 do CPC, permanecendo a parte exequente inerte, circunstância que autoriza a extinção sem resolução do mérito, conforme dispõe o art. 485, § 1o, do mesmo diploma processual.

A distinção em relação ao REsp 1.450.819/AM é inequívoca. No precedente repetitivo, discutiu-se a impossibilidade de indeferimento liminar da petição inicial por ausência de CPF; no presente caso, examina-se a inviabilidade concreta de prosseguimento da execução, após regular processamento e frustração das diligências destinadas à identificação mínima do executado. Não se afastou a tese firmada sob o rito dos repetitivos, nos termos do art. 927, III, do CPC, mas apenas se reconheceu sua inaplicabilidade à situação fática diversa, mediante adequada técnica de distinguishing.

A propósito, esta Segunda Câmara já assentou que
“a ausência de indicação do CPF ou CNPJ do executado autoriza a extinção da execução fiscal, com fundamento no art. 1o-A da Resolução CNJ no 547/2024, incluído pela Resolução CNJ no 617/2025”

(Apelação Cível no 1023568-36.2023.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Jones Gattass Dias, julgado em 16/09/2025, publicado no DJE de 22/09/2025)
. Tal orientação revela que a decisão agravada está em consonância com entendimento consolidado no âmbito deste Colegiado.

No que se refere ao art. 1o-A da Resolução CNJ no 547/2024, incluído pela Resolução CNJ no 617/2025, cumpre esclarecer que tal normativo não institui requisito legal novo à execução fiscal, nem se sobrepõe ao art. 6o da Lei no 6.830/80. Trata-se de diretriz administrativa voltada à racionalização do acervo processual e à eficiência da atividade jurisdicional, em consonância com o princípio da eficiência previsto no art. 37 da Constituição Federal, sem afastar a aplicação das normas processuais vigentes. A extinção do feito decorreu exclusivamente da incidência do art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de pressuposto processual mínimo, e não da aplicação autônoma de resolução administrativa.

Não há, pois, violação ao art. 6o da Lei no 6.830/80, tampouco ao art. 927, III, do CPC ou ao art. 37 da Constituição Federal.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026